Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700748-82.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS NOGUEIRA CESAR AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento apresentado pelo autor, em face de decisão que indeferiu o pedido liminar para que o agravante prosseguisse no certame até julgamento de mérito do processo. Em breve síntese, o Agravante alega ter escrito 21 linhas, enquanto o edital previa o mínimo de 20 linhas, porém duas linhas foram desconsideradas, sendo eliminado do certame. O Agravante alega a ausência de razoabilidade do item 14.11 do Edital. Requer, em tutela antecipada recursal, e o provimento no mérito, para que seja concedido o pedido liminar. DECIDO. Para a concessão da tutela de urgência, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. A prova do candidato se localiza no ID 45906626 - Pág. 68, cujas linhas 17 e 21 foram desconsideradas por ter escrito apenas fragmento de palavras nelas. Conforme item 14.11 do Edital: “14.11 Somente será computada como linha aquela que apresentar pelo menos uma palavra inteira, não se considerando fragmentos de palavras resultantes da divisão silábica ao final da linha anterior” (ID 45906626 - Pág. 38). A suposta irrazoabilidade do Edital deveria ter sido devidamente alegada na fase de sua impugnação, com possível mudança das regras editalícias para todos, em respeito ao princípio da isonomia. Não bastasse, não se verifica ausência de razoabilidade de tal previsão, submetendo todos os candidatos a uma mesma necessidade de demonstração mínima de conhecimento técnico redacional e da Língua Portuguesa. Conforme pacífica orientação da jurisprudência e da doutrina, o edital é a lei do concurso público, e como tal, de observância por todos candidatos. Descumprido o limite mínimo de 20 linhas em razão das duas linhas desconsideradas, correta a aplicação do item 14.10: 14.10 “O candidato receberá nota zero na prova discursiva em casos de fuga ao tema, de haver texto com quantidade inferior a 20 (vinte) linhas, de não haver texto ou de identificação em local indevido” Não há, portanto, fumaça do bom direito para a concessão da liminar pretendida. Por tal fundamento mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal para manter incólume a r. decisão recorrida. Dispenso as informações do juízo processante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 20 de abril de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora